Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-02.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-02.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. B. H. D. M. - CPF: 054.271.301-28 (EMBARGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), BERENICE DARC HOLZ DE MORAIS - CPF: 974.438.161-20 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), BERENICE DARC HOLZ DE MORAIS - CPF: 974.438.161-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – ARESTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, na medida em que o Acórdão deixou de se pronunciar especificamente acerca do artigo 10, inciso V, da Lei n, 9.6565/98, o qual dispõe que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos importados não nacionalizados.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão a embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais a decisão foi clara ao dispor que:
“...a autora, ora apelada, demonstrou a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento (ID’s 176881386 e 176881388), não competindo ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita à paciente,
ainda que se trate de tratamento de cunho experimental e não conste no rol de procedimentos da ANS
. ”
(
negritei
)

No mais, a falta de registro do medicamento junto à Anvisa não é justificativa para se abster do fornecimento, sobretudo porque além de ter sido indicado por médico especialista que a acompanha, o direito à vida deve prevalecer sobre os entraves burocráticos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INFANTE, DE TENRA IDADE, ACOMETIDO DE GRAVES CRISES DE ESPASMOS - ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO ATESTADA POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE - RECURSO PROVIDO.

Embora falte o registro do ACTH (Synacten Depot) junto à Agencia Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA), o medicamento é recomendado pela Academia de Neurologia e pela Sociedade de Neurologia Infantil, o que não implica inevitável reserva quanto a sua eficácia.

Ademais, a falta de registro do medicamento nos órgãos governamentais permanentes não pode ser empecilho para que o Estado cumpra sua obrigação de fornecer o remédio prescrito ao interessado, porquanto o direito à vida prevalece sobre entraves burocrático-regulamentares e até mesmo financeiros.
(N.U 0038977-64.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013)

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024